Tribunal: TJPA
Processo: 0008931-60.2016.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008931-60.2016.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: CLODOALDO JOSE DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ALÉM DISSO, PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Ainda mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, §1°, IV do CPC/2015).

3. Por fim, quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008931-60.2016.8.14.0003
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra o Acórdão (ID. Num. 3857692 - Pág. 1 a 6) que conheceu, mas negou-lhe provimento ao recurso.

A demanda teve início com a propositura de ação de cobrança pelo senhor Clodoaldo Pinto, aduzindo ser professor efetivo do Município de Alenquer.

Informou que, em março de 2015 concluiu o curso de licenciatura plena em matemática e física ofertado pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e que portanto teria preenchido os requisitos exigidos pela lei para recebimento da gratificação de titulação, com base no artigo75 da Lei Municipal nº 044/197 e artigo 27 da Lei Municipal nº 047/97, tendo realizado requerimento administrativo, porém até a interposição da presente ação não havia sido implementada a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário base.

Requereu, liminarmente, a determinação de inclusão em seus proventos do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base e, por fim, seja julgado o pedido inicial totalmente procedente.

Após a devida instrução, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, determinando o pagamento do adicional de 50% do vencimento base.

Inconformado, o Município de Alenquer interpôs recurso de apelação (ID. Num.2985196), aduzindo que a decisão não teria se adequado ao caso fático, constituindo em fundamentação genérica, o que é proibido pelo próprio texto constitucional.

Ademais, ressaltou ausência de previsão orçamentária no Município de Alenquer para o pagamento das verbas concedidas, bem como que o curso realizado pelo servidor não se vincula as funções por ele exercidas enquanto servidor municipal.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. Num. 2985197).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2989849).

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, para que a sentença seja mantida em sua integralidade (ID. Num. 3628565).

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso, mas negaram-lhe provimento (ID. Num. Num. 3674676), nos seguintes termos assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUALCIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE.SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. OCUPANTE DE CARGO COMEXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃODE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 e ART. 27 DA LEI Nº 047/1997.SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS.

1- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Clodoaldo José da Silva Pinto, na qual narra ser professor efetivo e estável do Município de Alenquer, e, com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997 e artigo 27 da Lei nº 047/1997, faz jus ao recebimento de gratificação de escolaridade.

2- A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta porcento) dos vencimentos dos autores

3- Nos termos do art. 75, da Lei 44/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que o autor faz jus a esse benefício, pois possui esse nível de escolarização, de acordo com o documento constante nos autos, qual seja, s diploma de conclusão de curso na Universidade Federal do Oeste do Pará.

4- Portanto, não merece acolhimento a argumentação de que a sentença carece de fundamentação, ao contrário, entendo que, o julgador ao decidir a causa verificou que o autor estava perfeitamente encaixado com a disposição legal, merecendo assim a gratificação pleiteada.

5- Afasto, ainda, a tese do apelante sobre a ausência de dotação orçamentária para pagar a referida gratificação, eis que não é justificativa para o não pagamento de um direito subjetivo do servidor, assegurado por lei. Além disso, a alegação sob análise se encontra desprovida de qualquer prova nos autos.

6- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, à unanimidade.”

Inconformada a Municipalidade, opôs embargos de declaração (ID. Num. 3951061), alegando a ocorrência de omissão no julgado, asseverando que a gratificação de escolaridade deferida ao embargado não encontra amparo na legislação local.

Ademais, prequestionou a matéria objeto do acórdão.

Por outro lado, o embargado Clodoaldo Jose da Silva Pinto ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração (ID. Num. 4010890), aduzindo que o recurso não merece acolhimento, vez que tenta apenas rediscutir o julgado.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Como se sabe. a regra disposta no art. 1022 do CPC/2015 é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de haver omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou: “(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Analisando os autos, entendo que os aclaratórios não merecem acolhimento, pois visam unicamente a rediscussão do julgado, pois o acórdão atacado não só apreciou a matéria, como atestou que o autor, ora embargado conseguiu demonstrar que lhe é devida a gratificação pleiteada.

Digo isso, pois, comprovou ser servidor público efetivo, ocupante do cargo de professor e ter concluído ocurso de nível superior, pois juntou documentação que em março de 2015 concluiu a graduação no curso de licenciatura plena em matemática e física na UFOPA, juntando para tanto cópia do seu diploma de conclusão (ID Num 2985190, pág. 16), que é plenamente compatível e direcionado ao exercício do cargo de professor exercido junto ao Município de Alenquer.

Sendo assim, deixa-se claro que a propositura do recurso não visa integrar o julgado, mas sim tentar convencer a Turma que seu pleito merece acolhimento, ocorre todavia que o recurso de embargos de declaração não se mostra cabível para tal intento, pois visam unicamente integrar o julgado.

Assim sendo, entendo que descabe a alegação de omissão, quando a decisão é devidamente motivada, não estando o órgão jurisdicional obrigado a esquadrinhar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mas sim, a indicar os elementos suficientes a embasar seu convencimento, sem que para isso necessite transcrever expressamente o artigo de lei, a jurisprudência ou a súmula que lhe serve de sustentação.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Além disso, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020